Tribunal: STF
Processo: ARE 1377364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COGNITIVA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS MILITAR E CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. RESSALVA INEXISTENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO PARA EXERCER O CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR (LEI Nº 7.289/84, arts. 87, V, e 110). EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO CASTRENSE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICO. POSTULADO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 5º, XXXVI). REINCLUSÃO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.



    1. Consubstanciando exceção à regra da não cumulatividade de cargos públicos que emana dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções taxativamente enunciadas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI).



    2. Segundo o disposto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal consolidado pela Lei nº 7.189/84, o licenciamento do policial militar dos quadros da corporação implica a extinção do vínculo entre o licenciado e a organização castrense (arts. 87, V, e 110), que, em tendo sido consolidado sob a regulação vigorante, ainda que motivado pela inviabilidade de cumulação do cargo militar então exercido com o cargo de natureza civil para o qual se habilitara, tendo optado por ocupá-lo, é inviável ser revisto em razão do advento de Emenda Constitucional que estendera a aplicação das hipóteses de acumulação de cargos públicos aos militares dos Estados e do Distrito Federal, consoante o §3º inserido ao artigo 42 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 101/19.



    3. O legislador constitucional, ao tratar dos direitos e garantias individuais, resguardara o ato jurídico perfeito da incidência da lei nova, encartando como princípio constitucional a segurança jurídica, que se aplica a todas as relações horizontais e verticais estabelecidas nas relações privadas e entre a administração e os particulares, ensejando que, em tendo sido o policial militar licenciado da corporação militar que integrara segundo a legislação vigorante, não subsiste estofo jurídico apto a legitimar e sustentar que, diante do advento de nova regulação constitucional proveniente do constituinte derivado, postule sua reinclusão nos quadros da organização castrense em razão de, desde a inovação, subsistir previsão de acumulação de cargo militar com cargo de natureza civil, pois, a par de há muito não integrar a corporação, dela tendo se desligado ao ser licenciado, seu desligamento se consolidara como ato jurídico perfeito, estando salvaguardado da incidência da lei nova.



    4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2º, 11).



    5. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XVI; e 42, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Do aduzido afere-se que a controvérsia submetida a reexame cinge-se à aferição da subsistência de lastro legal e jurídico apto a ensejar a reintegração da apelante aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, e, admitida a viabilidade de reintegração, à aferição da possibilidade de cumular o cargo público de militar com o de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, além do recebimento dos proventos retroativos à época do licenciamento ex officio dos quadros da corporação militar. (...).



    Do alinhado emerge que a pretensão reformatória formulada deriva do argumento de que o licenciamento ex officio da apelante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, efetivada como forma de viabilizar o exercício do cargo de professora da Secretaria de Educação, não implicara a extinção do seu vínculo com a corporação militar. Além disso, consoante sustentara, diante do advento da Emenda Constitucional nº 101/2019, haveria a possibilidade da cumulação dos dois cargos públicos, à luz do artigo 37, inciso XVI, c/c artigo 42, §3º, da Constituição Federal, acrescido pela aludida Emenda Constitucional, autorizando-se a percepção dos correlatos proventos retroativos e promoções correspondentes, em virtude da retroatividade mínima da norma, a qual aplica-se a efeitos futuros de fatos praticados no passado.



    Sob essas premissas, afere-se que seu desenlace enseja a aferição se o licenciamento ex officio configurara a extinção do vínculo da apelante com a Polícia Militar do Distrito Federal, e, caso aferido que não restara excluída dos quadros da corporação, se há a possibilidade da sua reintegração e da cumulação do cargo militar que detivera com o de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a par da viabilidade de percepção dos proventos de forma retroativa, assegurando-se, ainda, as promoções correspondentes.



    Consubstancia verdadeiro truísmo que, como forma de serem preservados os princípios da eficiência e moralidade administrativas, a impossibilidade de cumulação de cargos públicos qualifica-se como regra, consubstanciando a cumulação de cargos como exceção. Qualificando-se como exceção, a cumulação somente é admitida nas hipóteses expressamente contempladas pelo próprio legislador constituinte com pragmatismo e observância das peculiaridades inerentes aos cargos cuja acumulação autorizara. Com efeito, o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, dispõe sobre as hipóteses em que é permitida a acumulação de cargos ou empregos públicos:



    (...)



     Estabelecidas essas balizas constitucionais, da análise dos elementos colacionados aos autos sobeja incontroverso que a apelante passara a exercer, em 1999, o cargo de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Em 2001, aprovada no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, requerera licença ex officio da Polícia Militar para exercer o cargo público de professora, a contar de 11 de fevereiro de 2001, com base no artigo 110 da Lei nº 7.289/84, alterada pela Lei nº 7.475/86, tendo em conta a inviabilidade de exercício cumulado dos 2 cargos, segundo a regulação constitucional então vigorante. Registre-se que o dispositivo que lastreara o licenciamento da apelante, a saber, o 110 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal - Lei nº 7.289/84 -, dispõe que serão licenciados ex officio, sem remuneração, o Aspirante-a-Oficial PM e demais Praças que exerçam cargo ou emprego público permanente:



    (...)



    Ainda, o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal dispõe, no artigo 87, sobre aexclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o consequente desligamento da corporação, consubstanciando-se o licenciamento uma das formas de extinção do vínculo, conforme inciso V desse dispositivo:



    (...)



    A par do fato de que o licenciamento determina a extinção do vínculo do militar com a administração militar, diferenciando-se substancialmente da transferência da reserva remunerada, não obstante tratados pelo mesmo preceptivo, o comando inserto no parágrafo único do artigo 12 daquele estatuto veda a reinclusão nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, exceto quando a reinclusão visa a dar cumprimento a decisão judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento: (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente